Tribunal: TJDFT
Processo: 0710160-84.2022.8.07.0007
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INCIDÊNCIA. BENEFICIÁRIO ACOMETIDO POR DEPRESSÃO E ANSIEDADE. APOIO PSICOLÓGICO. CONSULTA COM PROFISSIONAL DE PSICOLOGIA. NECESSIDADE. PRESCRIÇÃO. COBERTURA. NEGATIVA. FUNDAMENTO. PRAZO DE CARÊNCIA EM CURSO (180 DIAS). SITUAÇÃO DE URGÊNCIA OU EMERGÊNCIA. CONTROVÉRSIA. RECONHECIMENTO JUDICIAL. INÉRCIA DA OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE. RECONHECIMENTO INTANGÍVEL. EFEITOS TRANSCENDENTES AO INADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO RECONHECIDA. AFETAÇÃO AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE DO CONSUMIDOR. INOCORRÊNCIA NO CASO CONCRETO. COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. PEDIDO REJEITADO. OBRIGAÇÃO DE COBERTURA. RECONHECIMENTO. COISA JULGADA. CONTRARRAZÕES. PEDIDO DE REFORMA DA SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. INSTRUMENTO INADEQUADO. APELAÇÃO DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Consubstancia verdade truísmo que o conhecimento do recurso é pautado pela matéria originalmente resolvida e devolvida a reexame pelo recorrente, não subsistindo lastro para a parte contrária, ao contrariar o recurso, pretender dilatar seu objeto e alcance, formulando questões e pretensão reformatória que lhe são estranhas, pois inadmissível, na moldura do devido processo legal, a formulação de pedido reformatório em sede de contrarrazões, pois sua destinação cinge-se à refutação deduzida pelo recorrente e defesa do acerto do provimento devolvido a reexame, salvo as matérias passíveis de ser suscitadas via do instrumento, que não compreendem a resolução do mérito.
2. Conquanto reconhecido judicialmente que o tratamento psicológico prescrito ao beneficiário do plano de saúde é enquadrável como de natureza urgente na dicção legal, ensejando o afastamento do prazo de carência contratado e a consequente cominação à operadora do plano de saúde contratado da obrigação de acobertá-lo, não se divisando, em razão da própria natureza da prestação demandada, que a negativa agravara a situação clínica do paciente a ponto de ensejar-lhe risco imediato de vida ou implicar-lhe lesões irreparáveis (Lei n.9.656/98, art. 35-C), a recusa de cobertura, sob essas nuanças de fato, deve ser assimilada como inadimplemento de obrigação contratual cujos efeitos não transcenderam os inerentes ao inadimplemento, não sendo suficiente a macular os direitos da personalidade do consumidor a ponto de irradiar-lhe dano moral.
3. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida. Unânime.